Tribunal: TCU
Processo: 004.203/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2536/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.203/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edineia Aguida Teodoro (XXX.693.119-XX); Emival Jose de Camargo (XXX.546.979-XX); Evandro Julkowski (XXX.108.209-XX); Fernanda de Souza Fortunato (XXX.448.499-XX); Ivone Glienke Jelonschek (XXX.884.919-XX); Leonir Gaspar de Lima Junior (XXX.139.449-XX); Lucas Rodrigues Lopes (XXX.964.209-XX); Luiz Claudio Bueno da Silva (XXX.499.469-XX); Marcos Vinicius Carrer (XXX.531.649-XX); Ramon Kaique Muller (XXX.442.599-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.